Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-80.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de EMERSON pretende a aplicação do privilégio, a redução da pena, reconhecimento da confissão e abrandamento do regime prisional. Defesa de RUTH, por sua vez, protesta pela absolvição e, se diverso o entendimento, a fixação do regime aberto e a detração penal. Com razão a insurgência de RUTH, sem razão a irresignação de EMERSON.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de EMERSON pretende a aplicação do privilégio, a redução da pena, reconhecimento da confissão e abrandamento do regime prisional. Defesa de RUTH, por sua vez, protesta pela absolvição e, se diverso o entendimento, a fixação do regime aberto e a detração penal. Com razão a insurgência de RUTH, sem razão a irresignação de EMERSON.
Com relação a RUTH, o conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar a ela a prática dos fatos narrados com a certeza que exige uma decisão condenatória. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dúbio pro reo.
Para EMERSON, autoria e materialidade devidamente comprovadas, sequer foram objeto de recurso. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam a ele a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguro relato dos agentes públicos, escorado nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório.
Bem dosada a pena aplicada a EMERSON. Justificados os aumentos aplicados à basilar. Inexistência de bis in idem ou dupla apenação no reconhecimento dos maus antecedentes e da recidiva. Condenações distintas, valoradas em momentos específicos do cálculo dosimétrico. Na segunda fase, a agravante da reincidência é preponderante às atenuantes, razão pela qual não se opera a compensação. Impossível o reconhecimento do privilégio. Incompatibilidade das circunstâncias pessoais com os requisitos legais exigidos, em razão dos maus antecedentes e da anotada reincidência. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença parcialmente reformada. Recurso de RUTH provido e apelo de EMERSON improvido.